Tribunal: TJMT
Processo: 1018700-87.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018700-87.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA

MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO

KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA

ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO LONGHI - CPF: 536.111.101-59 (AUTOR), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBAS TRABALHISTAS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DO NOME DA PARTE RÉ E PERÍODO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INICIAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. ARTIGO 966, IV DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória objetivando a correção de erro material em sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0002152-41.2011.8.11.0038, que, incorretamente, identificou o município réu como "Município de Indiavaí" e deferiu verbas relativas a períodos de 2007/2008, enquanto o contrato de trabalho vigorou somente no ano de 2011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rescisão de parte da sentença com fundamento em erro material, por inadequada identificação do município réu e incorreções nas datas referentes ao contrato laboral, de modo a possibilitar o cumprimento adequado da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O erro material identificado não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme art. 494, CPC/2015.

4. A análise dos autos revela que a fundamentação da sentença se referiu exclusivamente ao vínculo entre o autor e o Município de Reserva do Cabaçal, no ano de 2011, evidenciando o erro material no dispositivo final da decisão, que é incompatível com o conteúdo fático e jurídico do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ação Rescisória julgada procedente, para retificar apenas dispositivo final da sentença, estabelecendo como correto réu o Município de Reserva do Cabaçal e determinando o pagamento do 13º salário proporcional e férias proporcionais ao período de 2011.

Tese de julgamento:

"Erro material em sentença, consistente em incorreção nos dados da parte ré e no período das verbas rescisórias, pode ser corrigido a qualquer tempo por meio de Ação Rescisória, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 494; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 6439 DF 2019/0098315-8, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ALESSANDRO LONGHI
em face do
MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL
, objetivando rescindir a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0002152-41.2011.8.11.0038, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o município ao pagamento do 13º salário proporcional ao ano de 2007 e férias proporcionais ao período de 2007/2008 (Id. 225301663).

O autor alega, em síntese, que a sentença contém erro material no seu dispositivo quanto ao nome das partes envolvidas no processo, o que prejudica o cumprimento da decisão. Afirma que, embora tenha oposto o recurso de embargos de declaração, a correção foi apenas parcial, persistindo erro quanto ao nome do município (onde constou “Município de Indiavaí” em vez de “Município de Reserva do Cabaçal”) e quanto ao período das verbas deferidas (constou 2007/2008 quando o contrato foi de março a maio de 2011).

Destaca que tentou novamente a correção do erro material em janeiro de 2023, mas teve seu pedido indeferido por intempestividade, com consequente arquivamento do processo.

Diante dos fatos narrados, requer a procedência da ação rescisória, a fim de corrigir o erro material existente na sentença proferida nos autos originários. Pretende, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 225301659).

Foi deferida a gratuidade da justiça. O réu foi citado, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação, conforme certidão de id. 241269650.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção (Id. 245721691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória proposta por
ALESSANDRO LONGHI
em face do
MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL
, pretendendo rescindir a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0002152-41.2011.8.11.0038, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor e condenou o município ao pagamento do 13º salário proporcional ao ano de 2007 e férias proporcionais ao período de 2007/2008 (Id. 225301663).

Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, uma vez que foi ajuizada em 11/07/2024, contra sentença transitada em julgado em 09/11/2022 (Id. 101452438 - autos de origem), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais, senão vejamos:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada
;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.”

Observa-se nos autos de origem que o autor propôs ação trabalhista em desfavor do Município de Reserva do Cabaçal e, após o declínio da competência, o processo foi remetido e distribuído ao Juízo da Vara Única de Araputanga- MT, com o número 0002152-41.2011.8.11.0038.

A ação teve como fundamento o fato de que o autor foi contratado pelo Município de Reserva do Cabaçal para exercer a função de mecânico, com início em 16/03/2011 e rescisão contratual em 02/05/2011, sem que lhe fossem pagas as verbas trabalhistas devidas.

A questão central da presente ação rescisória refere-se à existência de erro material na sentença transitada em julgado, o qual estaria impedindo seu regular cumprimento.

Observa-se dos autos, que o Juízo de Primeira Instância, em 13/06/2014, determinou

Contra a sentença,
não foi interposto recurso de apelação nem embargos de declaração. O demandante veio a se irresignar em relação ao julgado na data de 04/02/2015
, apontando erro material no dispositivo final, em que constou “Município de Indiavaí” quando o correto seria “
Município de Reserva do Cabaçal”.

O Juízo de origem recebeu a petição do autor como embargos de declaração, reconhecendo a ocorrência de erro material na sentença, especificamente quanto ao nome do autor, que constou como
“Flávio Antônio Lopes de Lima como autor, em vez de Alessandro Longhi.”
Foi proferida a seguinte decisão (Id. 225301665):

A referida decisão transitou em julgado em 25/07/2016. 17/01/2023, o autor peticionou nos autos da ação de conhecimento, requerendo o chamamento do feito à ordem para a correção total dos erros constantes no dispositivo final da sentença, quais sejam:

“A ação foi proposta na data de 12 de agosto de 2011, contra o município de
Reserva do Cabaçal
, no intuito de verem ressarcidas as verbas rescisórias não pagas;

As datas e verbas deferidas na sentença não coincidem com a realidade dos autos, isto porque na sentença o 13º salário é proporcional ao ano de 2007, as férias proporcionais foram discriminadas no período de 2007/2008.
No entanto, o contrato firmado entre as partes teve início na data de 16/03/2011, sendo a parte autora exonerada na data de 02/05/2011
.”

Diante do exposto, o autor alega que estava impedido de iniciar com a execução da sentença, pois era imprescindível que as datas e verbas deferidas estivessem corretamente especificadas, bem como a identificação correta do município executado para a elaboração do cálculo.

Esse último recurso não foi analisado pelo juízo
a quo
em razão de sua intempestividade, resultando em decisão de não conhecimento
“do presente recurso de embargos de declaração opostos por Alessandro Longhi, manejados dada sua intempestividade. Arquivem-se os autos na condição de findo.”

Da análise dos autos, verifica-se que efetivamente houve erro material no dispositivo da sentença quanto à identificação do município réu e quanto ao período das verbas deferidas, o que não é compatível com a fundamentação da própria decisão e com os elementos fáticos incontroversos do processo.

Com efeito, toda a fundamentação da sentença refere-se ao contrato temporário firmado entre o autor e o
Município de Reserva do Cabaçal,
no período de
16/03/2011 (data início) com rescisão
em
02/05/2011.
No entanto, o dispositivo final da sentença erroneamente considerou: "Município de Indiavaí" como réu e deferiu verbas referentes ao período de 2007/2008.

É importante ressaltar que o erro material, por sua própria natureza, não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, faço CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de projeto; (...)”

A doutrina é importa nesse sentido. Conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“O erro material consiste em manifestações incorretas do pensamento do juiz, reveladas por palavras ou sinais gráficos inadequados ao pensamento que ele quis expressar.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 686).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO RESCINDENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. 1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no inciso IV do art. 966 do CPC/15, visando à rescisão do acórdão proferido por esta Corte nos autos de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em fase de cumprimento de sentença. 2. Trânsito em julgado em 19/04/2018; ação rescisória ajuizada em 05/04/2019; autos conclusos ao gabinete em 08/04/2019. 3. O propósito da presente ação rescisória é dizer se o acórdão rescindendo, ao ajustar o termo inicial de incidência da correção monetária, violou a coisa julgada. 4. A ação rescisória somente é cabível de forma excepcional, nas hipóteses previstas expressa e taxativamente em lei, e nos estreitos limites da manifestação da parte prejudicada, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
5. O art. 494 do CPC/2015 estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I) ou por meio de embargos de declaração (inciso II). As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo" constituem erro material
.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão
.
Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada.
Precedentes. 6. No que concerne, especificamente, à modificação do termo a quo da incidência da correção monetária, esta Corte já se manifestou no sentido de que quando o marco inicial da correção monetária tiver sido fixado de forma errônea e esse equívoco for evidente, sobretudo porque aplicada retroativamente, gerando bis in idem e, consequentemente, enriquecimento ilícito da parte beneficiada, está-se diante de erro material passível de correção em sede de cumprimento de sentença. 7. Na espécie, a aplicação estrita do entendimento do STJ consagrado na Súmula 580 é equivocada, porque ocasiona a dupla incidência de correção monetária sobre o valor da condenação (R$ 13.500,00), no período compreendido entre a data do evento danoso (14/05/1989) e a entrada em vigor da Lei nº 11.482/2007 (31/05/2007). Tal se verifica, pois, ao estipular o montante fixo de R$ 13.500,00, o legislador já levou em consideração a inflação concernente ao prazo transcorrido entre a lei antiga (Lei nº 6.194/74) e a lei nova (Lei nº 11.482/2007). 8. Ação rescisória julgada improcedente. (STJ - AR: 6439 DF 2019/0098315-8, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/10/2022). (destaquei)

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESPEJO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DE ALUGUEIS – COMPROMETIMENTO DO DIREITO MATERIAL REPRESENTADO PELA ALEGADA INADIMPLÊNCIA – ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DE EXAME DOS AUTOS – DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 966, VIII, DO CPC – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado incorreu em erro de fato verificável de exame nos autos, por ter considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, possibilita a procedência da Ação Rescisória. (TJ-MT - AR: 10075438820228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023).

A Ação Rescisória com fundamento em manifesta violação de norma jurídica exige a demonstração da interpretação em sentido diverso e contrariedade explícita à lei. Preenchidos os requisitos objetivos e comprovado que a situação dos autos é distinta do padrão decisório que lhe deu fundamento, julga-se procedente a Ação Rescisória para desconstituir o decisum rescindendo. Se a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa do credor/exequente, mas por decisão do juízo da causa aguardou equivocadamente em arquivo o desfecho dos Embargos à Execução, que nem sequer aconteceu no período do sobrestamento, não incide a prescrição intercorrente. (TJ-MT - AR: 10177029020228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

No caso em análise, é evidente que houve mero erro de expressão no dispositivo da sentença, uma vez que toda a fundamentação se refere ao
Município de Reserva do Cabaçal e ao contrato temporário firmado em 2011
. Não há qualquer menção ao Município de Indiavaí ou a fatos ocorridos em 2007/2008 ao longo da fundamentação.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Rescisória, retificando o dispositivo final da sentença para constar: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por
ALESSANDRO LONGHI
em face do
MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL/MT
, pelo que CONDENO este a pagar ao autor: 13º salário proporcional ao ano de 2011, na razão de 2/12; b) Férias proporcionais ao período de 2011, na razão de 2/12, com acréscimo do terço constitucional, mantendo inalterados os demais itens da sentença proferida.

Sem custas e honorários, ante o deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor e a ausência de resistência do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024